Tribunal: TJDFT
Processo: 0743430-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA PERICIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PARTICULAR. INSUFICIENTE.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado.
3. A parte agravante afirma que sua eliminação do concurso público foi ilegal, diante de seu enquadramento como pessoa com deficiência. Todavia, a verificação da condição clínica do candidato demanda a realização de prova pericial, diante da presunção de legitimidade da avaliação médica realizada pela banca examinadora, não tendo o condão de desconstitui-la o laudo médico unilateralmente produzido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.